Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA DESPACHO Trata-se de pedido de expedição de ofício ao Detran-DF, sem qualquer referência às determinações consignadas na decisão antecedente, contudo, fundamentado na “necessidade de livre locomoção no território nacional, em tempo de paz”, “inclusive para poder (sic) a genitora no DIA DAS MÃES” (ID 25484722). Faço breve anotação sobre o curso deste writ, mormente considerando o cabedal de decisões prolatadas. O presente Habeas Corpus Civil, com pedido liminar, fora impetrado por Anildo Fábio de Araújo, em causa própia, em face da Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília/DF, considerando decisão prolatada no cumprimento de sentença de n. 0047650-88.2011.8.07.0001, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, ora impetrante, e a apreensão do seu passaporte, salvo necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior, além de vedar a emissão de novos documentos até a quitação integral da dívida exequenda. Em síntese, o paciente/impetrante assevera que as medidas coercitivas: a) violam sua liberdade de locomoção; b) foram deferidas em afronta ao contraditório e ampla defesa; e c) foram concedidas sem condenação criminal que fundamente sua inabilitação para dirigir. Requereu, ainda, a remessa dos autos a uma das Turmas Criminais desta Corte. Nos termos da embrionária decisão proferida nestes autos, o presente writ foi recebido, em sede de plantão, com fulcro no art. 26, II, do RITJDFT (ID 25134362), consagrando a competência de uma das Turmas Cíveis desta Corte para análise dos autos. Contudo, o e. Desembargador plantonista considerou que tais pedidos desbordam dos lindes do plantão judicial, consignando, para tanto, a ausência de urgência apta a justificar a análise propugnada naquela ocasião. Após o e. Desembargador Angelo Canducci Passareli dar-se por suspeito (ID 25182107), os autos foram redistribuídos ao Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Em seguida, foram analisados, uma vez mais, em sede de plantão judicial, tendo havido decisão no sentido de que os pedidos ali consignados não comungam com aqueles consagrados na Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021 (ID 25289746), ante a ausência de urgência acerca das medidas vindicadas. Realizado pedido de reconsideração naquela ocasião, a e. Desembargadora plantonista Sandra de Santis deixou de apreciar o feito, com fundamento no art. 4o, §2o, da Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021 (ID 25293043). Mesma sorte obteve novo pedido de reconsideração formulado naquele plantão judicial (ID 25299973). Ato contínuo, sobreveio aos autos decisório do desembargador relator, tendo conhecido em parte do writ - infirmando o pedido de suspensão da CNH do impetrante – e, nesta extensão, deferindo a liminar relativa à pretensa revogação de retenção do passaporte do paciente (e impetrante), consoante ID 25303152. Na oportunidade, o e. relator entendeu que “a impugnação da ordem judicial de suspensão da CNH não é compatível com presente writ, porque não reúne a característica precípua desta, qual seja, o constrangimento à liberdade de locomoção” (p. 4), citando, ainda, o RHC 97876, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje 9/8/2018, para fundamentar o provimento jurisdicional ali adotado. Uma vez mais, o impetrante realizou pedido de reconsideração, tendo sido negado pelo e. relator (ID 25352934), que manteve a decisão antecedente por seus próprios fundamentos. Irresignado, o impetrante realizou novo pedido de reconsideração, que, desta vez, fora direcionado ao Desembargador plantonista. Na ocasião, pleiteou que fosse “no mínimo, permitindo o uso da CNH para fins de SAÙDE (comparecimento em consultórios ou clínicas para consultas médicas; em laboratórios, hospitais e locais de vacinação; compras em farmácias e supermercados; e comparecimento a audiência em processos pessoais ou onde exerce advocacia "pro bono")” (ID 25368603). Todavia, por considerar que tais pedidos refogem àquelas estritas hipóteses de plantão judicial, o e. Desembargador plantonista inadmitiu a petição supra (ID 25372193). Apresentado pedido de reconsideração naquele mesmo plantão, houve a prolação de decisão inadmitindo-o (ID 25375068), mantendo, assim, incólumes os fundamentos aportados no decisório hostilizado. Em seguida, o e. relator apreciou os pedidos de reconsideração retromencionados, revendo a decisão de ID 25303152 para: a) conhecer integralmente do Habeas Corpus; e b) deferir a liminar postulada acerca da revogação “da ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Paciente, de vedação à emissão de novo documento desta espécie até a quitação integral do débito exequendo, e de expedição de ofício ao Detran-DF para as providências cabíveis” (ID 25410047, p. 2). Sem prejuízo, determinou a consectária comunicação da Dra. Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília-DF, para que se manifestasse no feito (ID 25410047, p. 2). É a síntese do que interessa. De pronto, anoto que, em consulta aos autos do cumprimento de sentença acima identificado (n. 0047650-88.2011.8.07.0001), observei que, hoje, o impetrante realizara o mesmo pedido no plantão de 1a instância, contudo, sem sucesso (ID 91099654 dos autos de origem). Melhor sorte não o socorre nesta sede. Consabido que os pedidos realizados em sede de plantão judicial devem estar imbuídos de caráter excepcional que autorize ao plantonista perscrutá-lo. Conforme reiteradamente consignado nas decisões destes autos, o art. 4o da Portaria GPR 656, de 19 de abril de 2021, prevê que compete ao Desembargador designado para o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição apreciar: (...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. §1o No plantão judicial, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso em tela, falece razão para apreciação do pedido em sede de plantão, tendo em conta que a decisão de ID 25410047 fora proferida em 6/5/2021, sem qualquer irresignação do impetrante dirigida ao e. relator no curso da semana, a indicar, assim, a ausência de urgência apta a justificar a análise do petitório de ID 25484722, mormente porque o evento ali estampado (dia das mães) é de sabença do impetrante desde antes da prolação do decisório supracitado. Deixo, portanto, de analisar o pedido nesta ocasião, devendo os autos aguardarem o retorno das atividades regulares desta Corte. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. relator. Brasília, 8 de maio de 2021 03:27:22. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Plantonista